Tribunal: TJSP
Processo: 1064589-24.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – CARTEIRA DA PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO – REAJUSTE – CABIMENTO – A Carteira da Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado, disciplinada pela Lei Estadual no 10.393/1970, teve a redação do seu art. 12 alteada pela Lei Estadual no 14.016/2010, para estabelecer o reajuste anual dos benefícios pagos, de acordo com o índice

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO – CARTEIRA DA PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO – REAJUSTE – CABIMENTO – A Carteira da Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado, disciplinada pela Lei Estadual no 10.393/1970, teve a redação do seu art. 12 alteada pela Lei Estadual no 14.016/2010, para estabelecer o reajuste anual dos benefícios pagos, de acordo com o índice IPC-FIPE, sob condição de manutenção do equilíbrio atuarial – Com a edição da Lei Estadual no 15.855/2015, houve redução do repasse realizado pelas Serventias à referida Carteira, comprometendo seu equilíbrio atuarial, implicando congelamento dos benefícios em janeiro de 2016 – Medidas posteriores levaram ao restabelecimento do equilíbrio atuarial, de forma que os beneficiários fazem jus ao reajuste de 11,08% relativo ao mês de janeiro de 2016 – Precedentes – Sentença Reformada – Recurso provido.